Tribunal: STF
Processo: ARE 1531926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA EXISTENTE – MÉRITO – ART. 47, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL Nº 101/2015, ART. 46, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL Nº 102/2015, E ART. 131, § 3°, DA LEI MUNICIPAL Nº 020/2005, TODAS DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO – PREVISÃO DE LICENÇA CLASSISTA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA NO CASO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL PREVISTO NO ART. 8º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL DE LEGISLAR – ÂMBITO INTERNO DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA – AUSENTE INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.” (e-doc. 3).



    No recurso extraordinário (e-doc. 5), sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa ao artigo 8º incisos I e III, do texto constitucional.



    Aduz a recorrente, em síntese, que as normas municipais questionadas devem ser julgadas inconstitucionais vez que impossibilitam a liberdade sindical, ao limitarem o exercício do mandato classista. Defende, assim, que “o Poder Público não pode impor a duração do mandato ou, ainda, a forma ou o tempo de duração em que se exercerá a representação sindical, pois a Constituição Federal é clara ao determinar que são ‘vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical’.”.



    Após a apresentação das contrarrazões (e-docs. 6 e 7), a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-doc. 8), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 9), o qual foi devidamente contrarrazoado (e-docs. 10 e 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em manifestação assim ementada:



    “Recurso Extraordinário com agravo. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Normas do Município de Confresa/MT. Servidor público municipal. Licença para exercício de mandato classista. Limite de prorrogação. Agravo que não afastou o fundamento da decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário. Súmula n. 287/STF. Alegação de ofensa ao direito à livre associação e à autonomia sindical. Não ocorrência. Precedentes. Parecer por que o agravo seja desprovido.” (e-doc. 18).



    É o breve relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de Lei municipal por entender que a matéria nela tratada estava em conformidade com os preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Vide os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Nesta senda, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que, ao estabelecer-se mero condicionamento temporal para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista, não há ofensa ou contrariedade às normas constitucionais que asseguram a autonomia sindical (arts.8°, inc.I e 25 da CR/88e133 da CEMT), tendo a expressão “e por uma única vez” apenas limitado, no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o tempo de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista, condicionando o tempo de licença de afastamento do servidor interessado em exercer o aludido mandato. 



    Em outras palavras, não há empecilho ou óbice direto a que o servidor interessado exerça mais de um mandato classista, mas apenas a dicção de que a licença de afastamento para o exercício do referido mandato será concedida em caso de apenas uma única reeleição, o que, a meu ver, se insere dentro da possibilidade que possui o Ente Municipal de legislar quanto ao âmbito interno de sua estrutura organizacional e administrativa. 



    Nesse sentido, salutar a bem colocada indicação ministerial de que “a norma não proíbe e nem impõe limite ao servidor interessado em ocupar cargo sindical; ele poderá continuar pleiteando o cargo quantas vezes desejar, se assim permitir o regramento legal da entidade”, mas “no âmbito interno do órgão ao qual está vinculado, o afastamento para exercer esse cargo sindical encontrará limites nos termos dos dispositivos impugnados”. 



    Na toada do raciocínio acima exposto, o STF já decidiu:



    (...)



    De mais a mais, na toada da fundamentação do voto da Ministra Carmen Lúcia na ADI nº. 6051, saliento que “a liberdade prevista no inc. I do art. 8º da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos”, sendo que “a disciplina pelo legislador infraconstitucional referente ao afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções de dirigentes em entidade sindical consubstancia baliza limitadora da autonomia sindical, com base no princípio da legalidade” (sic), o que denota constitucional a expressão “e por uma única vez”, a qual apenas limita, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista. 



    Neste contexto, considerando a textura aberta da norma disposta no inc. I do art. 8° da Constituição da República, há a possibilidade da conformação legislativa, desde que não se desfigure a essência normativa e que não seja vedado pela Constituição.



    (...)



    Nesta toada, entendo que o limite temporal imposto à concessão de licença de afastamento para o exercício de mandato classista não interfere na autonomia sindical, considerada a ausência de ingerência na organização e no funcionamento interno daquelas entidades.” (e-doc. 3, fls. 11-14).



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela constitucionalidade de dispositivos de lei municipal que limitam a concessão da licença de afastamento para o exercício do mandato classista por apenas uma única reeleição, não divergiu da orientação desta Suprema Corte. 



    Isso porque a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade de norma que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria. 



    A propósito, destaco os seguintes precedente desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 6051, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/20, grifamos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI Nº 2.288/2007 DO MUNICÍPIO DE SANANDUVA/RS. MANDATO EM CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AFASTAMENTO SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não viola os arts. 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da Constituição Federal a norma local que estabelece condições específicas para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato classista. 2. Legitimidade e validade da atuação legislativa municipal que, no exercício da autonomia garantida a todos os entes federativos, estabelece que a licença do servidor para o exercício do mandato sindical será concedida sem remuneração. 3. Norma da Constituição Estadual que garante licença remunerada dirige-se aos servidores estaduais, não interferindo na autonomia municipal. 4. Agravo interno provido.” (ARE nº 1.541.256-AgR, de minha relatoria, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/25, grifamos).



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 1º da Lei nº 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei nº 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. 3. Violação ao disposto nos arts. 8º, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição. Inocorrência. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI nº 7242, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente